Tribunal: TJDFT
Processo: 0737465-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a desconsideração da personalidade jurídica deve haver a constatação de abuso, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida em desfavor dos interesses de credores.

2. A insuficiência patrimonial e a dissolução irregular das atividades empresariais, por si sós, não são causas jurídicas suficientes para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes

3. No caso em tela, o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo diligenciando pela juntada de qualquer documentação no sentido de suas alegações.3.1 Frise-se que se cuida de instituto de aplicação excepcional, apenas nos casos em que restar amplamente demonstrada a presença dos seus requisitos autorizadores, não sendo suficiente para tanto meras ilações e presunções, como pretende o agravante no caso dos autos.

3. Recurso conhecido e não provido.